Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXECUÇÕES MAIS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade das penas veiculadas nas cartas de guia mais antigas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível empregar o período de cumprimento para decretar, individualmente, a extinção da punibilidade das execuções mais antigas.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. O parágrafo único do referido dispositivo ainda preconiza que, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
4. As penas são unificadas no âmbito da execução penal, não sendo possível empregar o tempo de pena resgatada para exigir a declaração de extinção da punibilidade das guias mais antigas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.